Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-19.2022.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de alimentos com o objetivo de fixação da pensão alimentícia em 30% dos rendimentos brutos do réu, bem como do pagamento de uniformes e materiais escolares.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar os alimentos em 25% dos rendimentos brutos do réu, sem abatimento dos descontos compulsórios, incidindo sobre 13o salário e adicional de férias, além do pagamento de 2/3 do valor devido de uniforme e material escolar no início de cada ano letivo. Ainda, condenou as partes, em razão da sucumbência recíproca e desproporcional, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deferida às autoras; (ii) se o percentual de alimentos fixado atende ao binômio necessidade e possibilidade, observado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ; (iii) se compete ao réu o pagamento de despesas escolares em razão de incidir os alimentos sobre o 13o salário e adicional de férias; (iv) a distribuição do ônus da sucumbência.
III – Razões de decidir
4. A gratuidade de Justiça foi deferida às autoras quando do recebimento da petição inicial e não impugnada em contestação, portanto preclusa a matéria, art. 100 do CPC.
5. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
6. O julgamento com a perspectiva de gênero consiste em método de interpretação a ser aplicado para o amparo de situações nas quais se vislumbra a fragilidade da mulher que vivencia uma situação fática que lhe é flagrantemente prejudicial, decorrentes de padrões culturais ultrapassados.
7. Em observância à Resolução no 492/2023 do CNJ, tem-se que na demanda não se adota nenhum estereótipo para a sua conclusão, por conseguinte preservada a equidade de tratamento das partes, não se divisando desequilíbrio grupal, cultural, de etnia nem de exclusão social das partes, encontrando-se a r. sentença e o presente julgamento fundamentados no conjunto probatório, na legislação aplicável e na isonomia, para fins de alcance e preservação da imparcialidade.
8. Os alimentos arbitrados na r. sentença, no percentual de 25% da remuneração bruta do réu, calculados sem os descontos compulsórios, atendem às necessidades das autoras e são condizentes com a possibilidade econômica do genitor.
9. As despesas com uniforme e material escolar no início do ano letivo são atendidas com a incidência dos alimentos sobre 13o salário e adicional de férias, de modo que deve ser excluída a condenação do genitor em custeá-las.
10. A fixação dos alimentos em valor inferior ao postulado pelas autoras não representa sucumbência recíproca, pois a verba é arbitrada pelo Magistrado, em consonância com o binômio necessidade e possibilidade. Sentença parcialmente reformada.
IV - Dispositivo
11. Apelação das autoras e apelação adesiva do réu conhecidas. Apelações parcialmente providas.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; Resolução no 492/2023 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922257, APC no 07370950320238070016, Relator Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024; Acórdão 1913472, APC no 07042912220228070014, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024; Acórdão no 1841372, APC 07653616820218070016, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024.